Tribunal: TCU
Processo: 001.641/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2091/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §4o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I e § 1o, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de aposentadoria a seguir relacionado, consignando que a rubrica "Denominação para análise pelo TCU = Vantagem de caráter pessoal (172 - Parcela Compensatória - Acórdão TCU 2602/13 (FC) (Vantagem de caráter pessoal - Parcela Compensatória (opção de função) ) " não está mais sendo paga, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.641/2026-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Izau Machado da Nobrega Filho (XXX.149.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.